Tribunal: TJSP
Processo: 2063757-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Objetiva a defesa a saída antecipada e, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia da COVID-19. Razão não lhe assiste. Pedido de saída antecipada. Recomendação n. o 62/CNJ não se aplica automaticamente. Não demonstrou estado de saúde debilitado. Medidas profiláticas adotadas pelo estabelecimento prisional Prisão domiciliar. O

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Objetiva a defesa a saída antecipada e, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, tendo em vista a pandemia da COVID-19. Razão não lhe assiste. Pedido de saída antecipada. Recomendação n. o 62/CNJ não se aplica automaticamente. Não demonstrou estado de saúde debilitado. Medidas profiláticas adotadas pelo estabelecimento prisional Prisão domiciliar. O remédio heroico, em regra, não é instrumento hábil a acelerar feitos ou para avaliar questões referentes à execução penal de maneira originária, salvo quando manifesta a ilegalidade. Supressão de instância. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063757-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ROMES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
PÉRICLES PIZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063757-36.2020.8.26.0000 -Voto no 40.642
2
Habeas Corpus Criminal no 2063757-36.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Romes da Silva
Comarca: Sorocaba
Voto no 40.642
Habeas Corpus. Execução Penal. Objetiva a defesa a saída
antecipada e, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar,
tendo em vista a pandemia da COVID-19. Razão não lhe assiste.
Pedido de saída antecipada. Recomendação n. o 62/CNJ não se
aplica automaticamente. Não demonstrou estado de saúde
debilitado. Medidas profiláticas adotadas pelo estabelecimento
prisional Prisão domiciliar. O remédio heroico, em regra, não é
instrumento hábil a acelerar feitos ou para avaliar questões
referentes à execução penal de maneira originária, salvo quando
manifesta a ilegalidade. Supressão de instância. Constrangimento
ilegal não demonstrado. Ordem denegada.
I A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetra a
presente ordem de habeas corpus em favor de ROMES DA SILVA, com pedido
liminar, sob alegação de que padece de ilegal constrangimento por parte do
Magistrado do Departamento Estadual de Execuções Criminais DEECRIM 10a
RAJ - da Comarca de Sorocaba (Execução no 0005031-63.2018.8.26.0521), por
entender fazer jus à saída antecipada e, subsidiariamente, à concessão de prisão
domiciliar.
Indeferida a liminar, com as informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem impetrada (cf. fls. 96/109).
II Infere-se dos autos que o ora paciente está a descontar, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063757-36.2020.8.26.0000 -Voto no 40.642
3
regime fechado, pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática
dos crimes de lesão corporal grave e estupro de vulnerável, com previsão de término
de cumprimento da pena em 06 de julho de 2029 (cf. fls. 30/32).
Durante a expiação da reprimenda, tendo em vista a pandemia
da COVID-19, a defesa requereu, perante o juízo a quo, a concessão da saída
antecipada (fls.33/38).
Conforme as informações prestadas pela autoridade acoimada
coatora, referido pedido restou indeferido na data de 27 de março de 2020 (cf. fls.
53/56).
Daí a impetração do writ.
Alega o impetrante, em síntese, que ROMES se enquadra nas
hipóteses previstas na Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça,
uma vez que possui 62 (sessenta e dois) anos de idade e se encontra recolhido em
presídio superlotado, ambiente favorável à propagação da COVID-19.
Em que pesem as razões deduzidas e a gravidade da pandemia
da COVID-19, não é o caso de concessão da saída antecipada.
Sabe-se, que o Conselho Nacional de Justiça (Recomendação no
62/2020) sugeriu diversas medidas para a prevenção da COVID-19 dentro do
sistema prisional, dentre elas, a concessão de saída antecipada dos presos
definitivos em regimes fechado e semiaberto, que são do grupo de risco, e a
possibilidade de concessão de prisão domiciliar aos presos em cumprimento de
pena nos regimes aberto e semiaberto, ou que estejam com suspeita ou confirmação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063757-36.2020.8.26.0000 -Voto no 40.642
4
de COVID-19 (art. 5o, incisos I, III e IV da Recomendação n.o 62 do CNJ).
No entanto, referida Recomendação não é impositiva, de plano,
a todos e quaisquer casos, devendo a sua aplicação ser analisada pontualmente,
conforme as circunstâncias concretas.
No caso em apreço, não obstante a petição juntada pela defesa
(cf. fls. 92/93), informando, lamentavelmente, o óbito por COVID-19 de um
reeducando idoso que estava recolhido na mesma Unidade Prisional em que se
encontra o paciente, verifica-se que o falecido, além de possuir idade avançada,
também era portador de comorbidades, como hipertensão arterial sistêmica e doença
relacionada à próstata. 1
In casu, conforme já destacado na liminar, o fato do paciente
possuir 62 (sessenta e dois) anos de idade não é suficiente para a concessão da saída
antecipada, porquanto não há nos autos notícias de que possui estado de saúde
debilitado, uma vez que não foi acostado nenhum laudo médico comprovando que
possua enfermidades.
No mais, não há notícias de disseminação do vírus no
estabelecimento prisional onde está recolhido, além de, como bem ressaltou o
magistrado a quo, terem sido adotadas as medidas profiláticas necessárias para
diminuir os riscos de contágio (fls. 40/41):
“a unidade prisional custodiante (...) já adotou todas as
medidas profiláticas para evitar o contágio (conforme
1 https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2020/04/19/estado-de-sao-paulo-registra-
primeira-morte-de-detento-por-covid-19.ghtml

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063757-36.2020.8.26.0000 -Voto no 40.642
5
informações da SAP, estão suspensas as visitas aos presos, foi
imposto maior rigor na higienização das celas, foi realizada
triagem de presos doentes e idosos, além do isolamento de
casos suspeitos e quarentena os novos ingressados no sistema
prisional).” (fls. 40/41)
Com relação ao pleito subsidiário, melhor sorte não lhe assiste.
Afinal, é de se destacar que o remédio heroico não é
instrumento hábil a acelerar feitos, verificar o preenchimento ou não dos requisitos
necessários à concessão de benefícios prisionais, ou, ainda, guerrear as decisões
proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é latente, ou
teratológica.
Conforme se infere dos autos, o pedido de prisão domiciliar
sequer foi analisado pelo Juízo das Execuções, de forma que esta Corte de Justiça
resta impedida de fazê-lo.
Isto porque, não pode este Tribunal avaliar, originariamente, o
cabimento ou não de benefícios prisionais, antes destes serem sopesadas pelo
Magistrado a quo, o que importaria em supressão de instância e adviria, em última
análise, em prejuízo do próprio paciente.
Dessa forma, ao meu sentir, não restou demonstrada qualquer
ilegalidade passível de ser corrigida nesta via constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063757-36.2020.8.26.0000 -Voto no 40.642
6
Ante o exposto, denego a ordem impetrada.
PÉRICLES PIZA
Relator